Tribunal: TJSP
Processo: 1033811-28.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
Autora que pretende a cobrança de aluguéis vencidos e não pagos pelo réu. Sentença de procedência. Apelo do réu desacompanhado do devido preparo e sem qualquer pedido de concessão de gratuidade de justiça em suas razões. Inércia após determinação de recolhimento em dobro das custas devidas. Art. 1.007, § 4o, do Novo Código de Processo Civil.

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
Autora que pretende a cobrança de aluguéis vencidos e não pagos pelo réu. Sentença de procedência. Apelo do réu desacompanhado do devido preparo e sem qualquer pedido de concessão de gratuidade de justiça em suas razões. Inércia após determinação de recolhimento em dobro das custas devidas. Art. 1.007, § 4o, do Novo Código de Processo Civil. Deserção reconhecida. Recurso deserto a que se nega conhecimento. Recurso não conhecido.